Tribunal: TJSP
Processo: 1008614-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
VOTO No 43.757
Mandato. Ação de exigir contas. Os documentos coligidos aos autos após a contestação não são extemporâneos, pois se destinaram a contrapor os argumentos do perito, na forma prevista no art. 435, caput, do CPC.
Os elementos que conduziram à conclusão da existência de saldo em favor dos réus estão bem explicitados no laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por

Ementa:
VOTO No 43.757
Mandato. Ação de exigir contas. Os documentos coligidos aos autos após a contestação não são extemporâneos, pois se destinaram a contrapor os argumentos do perito, na forma prevista no art. 435, caput, do CPC.
Os elementos que conduziram à conclusão da existência de saldo em favor dos réus estão bem explicitados no laudo pericial, minucioso e convincente, elaborado por profissional da confiança do juízo, equidistante das partes e sem interesse na resolução do feito, tendo sido a questão suficientemente esclarecida pelo experto. A insurgência do autor não contém argumentos hábeis a infirmar as conclusões alcançadas pelo especialista, expressando unicamente o seu descontentamento com o resultado da lide, contrário às suas pretensões.
Ausente no ordenamento jurídico dispositivo legal vedando o oferecimento de reconvenção em ação de exigir contas. Onde o legislador não restringe, não cabe ao intérprete fazê-lo. De todo modo, não se pode ignorar a natureza dúplice da ação de exigir contas, que permite a declaração pelo juízo de saldo em favor da parte que não o postulou. Sentença mantida.
Recurso improvido.